Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-36.2019.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-36.2019.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: A.L.C.A REPRESENTADO POR DAISE DE JESUS CASTRO

Advogado(s)
:
JOSE ARRUDA DE AMARAL, IZALTINO JOSE ZANI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. ATROPELO DE MENOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. RESPONBSABILIDADE DO CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO ÔNIBUS. FALTA DO DEVER GERAL DE CAUTELA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA. contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santa Cruz Cabrália/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucro Cessantes.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Apelado, condenando a empresa transportadora ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Apelante alega inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o evento danoso, sustentando culpa exclusiva da vítima e impugnando o valor da indenização.

Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a transportadora pode ser responsabilizada pelo evento danoso, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da transportadora é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à empresa demonstrar a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

As provas constantes nos autos evidenciam que o motorista da empresa não adotou a cautela necessária para evitar o acidente, configurando falha na prestação do serviço.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante das circunstâncias fáticas e da dinâmica do acidente, conforme demonstrado pelos laudos técnicos e demais provas coligidas aos autos.

O quantum indenizatório fixado na sentença revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Jurisprudência consolidada no sentido da responsabilidade objetiva do transportador, salvo prova inequívoca de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO."
(TJ-RJ - Apelação: 0015147-94.2019.8.19.0002, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, Julgamento: 08/02/2024)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
A responsabilidade civil da transportadora é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor de serviços demonstrar a existência de excludentes de responsabilidade. A alegação de culpa exclusiva da vítima deve ser comprovada por prova inequívoca, não bastando meras suposições para afastar a obrigação indenizatória. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 37, § 6º.

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Código de Processo Civil, artigo 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - Apelação: 0015147-94.2019.8.19.0002, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, Julgamento: 08/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000069-36.2019.8.05.0220
, apelante EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA. e apelado A.L.C.A REPRESENTADO POR DAISE DE JESUS CASTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

II/L